Tribunal: TJBA
Processo: 0779012-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779012-77.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADILSON VIRISSIMO DOS SANTOS Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. INFRAÇÃO À LEI MUNICIPAL SOBRE POLUIÇÃO SONORA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa, no valor de R$ 1.696,76, por infração à Lei Municipal n. 5.354/98 (poluição sonora), sob fundamento de ausência de interesse de agir diante do baixo valor executado, com base na tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação ao princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 se aplica à execução fiscal de multa administrativa decorrente de infração ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prévia intimação das partes para manifestação sobre a possibilidade de extinção da execução por ausência de interesse de agir não configura nulidade quando o contraditório é assegurado em momento processual posterior, como na fase recursal, aplicando-se a teoria do contraditório diferido. 4. O contraditório diferido é admitido em hipóteses excepcionais, especialmente quando a urgência da medida ou a simplicidade da matéria justificam a atuação imediata do juízo, sem prejuízo à ampla defesa. 5. A tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionada à prévia tentativa de conciliação e ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, o que não restou comprovado no caso concreto. 6. Referidas normas vinculam-se à cobrança de créditos tributários ou a estes equiparados, não se aplicando às execuções fiscais fundadas em multas administrativas de natureza não tributária, como aquelas decorrentes do poder de polícia ambiental exercido pelo Município. 7. A multa imposta por violação à Lei Municipal n. 5.354/98 tem natureza sancionatória e educativa, visando à proteção da coletividade contra a poluição sonora e à promoção da qualidade de vida urbana, o que justifica a sua cobrança judicial mesmo em valor reduzido. 8. A extinção dessas execuções com base no baixo valor compromete a efetividade do poder de polícia e da função sancionatória da Administração Pública, esvaziando a eficácia das normas de proteção ambiental e urbanística. 9. Precedentes judiciais afastam a aplicação do Tema 1.184 do STF a execuções fiscais fundadas em sanções administrativas ambientais, reconhecendo o interesse processual do ente público independentemente do valor envolvido. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0779012-77.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado ADILSON VIRÍSSIMO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente